Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, sob o fundamento de que embora o recurso da parte recorrente, ora embargada, não tenha sido provido, constou da parte dispositiva do acórdão a reforma da sentença.
3. Assiste razão à parte embargante. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material verificado na parte dispositiva do acórdão e substituir a frase “sentença reformada, para julgar improcedente o pedido” por “sentença mantida”. No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material, conforme item 3.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.